Tribunal: STF
Processo: ARE 1548297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível e Reexame Necessário. Ação de Cobrança. Servidor Público Municipal. Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento dos vencimentos do autor até o décimo dia útil do mês subsequente ao trabalhado, vedada qualquer espécie de fracionamento e da remuneração referente ao mês de dezembro/16, bem como o décimo terceiro referente aos anos de 2016 e 2017; acréscimo de 1/3 de férias referentes ao período aquisitivo 2016/2017. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Impossibilidade de incorporação da de 100% (cem por cento) dos vencimentos e das vantagens do cargo de Secretário Municipal, concedida em razão de o autor haver exercido mandato eletivo, por se tratar de verba de caráter pessoal e transitório. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Documentos anexados aos autos que demonstram que não houve o pagamento do salário de dezembro de 2016; do 13º salário de 2016 e 2017 e do terço constitucional das férias de 2017. Omissão legal quanto à data limite para o pagamento dos vencimentos que deve ser sanada pelo Poder Judiciário, diante do caráter alimentar da verba, não implicando em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados na forma do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Tema 1.706, do C.STJ. Modificação da sentença em reexame necessário, para determinar a incidência da Selic sobre os juros de mora e a atualização monetária a partir de 09.12.2021. EC 113/21. Parcial provimento do recurso do autor e desprovimento da apelação do réu. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e LIV; 37, XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que diz respeito a gratificação de 100% (cem por cento) dos vencimentos e as vantagens do cargo de Secretário Municipal que o autor recebeu até 2018 por haver exercido mandato eletivo entre 1997 e 2000, observo que se trata de gratificação pro labore faciendo, de caráter pessoal e transitório, portanto, uma vez findo o mandato não pode ser incorporada aos vencimentos, a fim de evitar o “efeito cascata”, na forma do disposto no art. 37, XIV da Constituição da República, in verbis:



    [...]



    Acresce-se que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao julgar a Representação de Inconstitucionalidade nº 0036112-70.2017.8.19.0000, entendeu pela inconstitucionalidade de atos normativos de idêntico conteúdo, com efeitos ex tunc, ante a afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.



    [...]



    Ressalte-se que não efetuado o controle de constitucionalidade sobre o artigo 26, da Lei Orgânica do Município de Belfort Roxo, que previa a incorporação da gratificação, porque já havia sido revogado. Contudo o fundamento é o mesmo e deve ser aplicado à hipótese."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente